Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702025-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVINA XAVIER NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0767242-75.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda. Sustenta o Agravante a vedação à concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública, conforme o disposto na Lei 8.437/92, artigos 1o a 4o. Argumenta que a agravada não juntou aos autos de origem laudo médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstia grave e/ou incapacitantes. Assevera que a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória com a juntada de documentos aptos a comprovar a doença que acomete a parte autora, notadamente se a concessão da isenção obedece a rol específico previsto em lei. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Recurso tempestivo e isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, a Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do Superior Tribunal de Justiça assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de relatórios médicos. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos legais, ao menos a partir de uma cognição sumária, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida nos autos de no. 0767242-75.2024.8.07.0016, objeto do agravo, que determinou a suspensão dos descontos de IRPF nos rendimentos da parte agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.